Tribunal: TJMT
Processo: 1032195-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032195-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 326.081.791-34 (EMBARGANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAUDIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 326.081.791-34 (EMBARGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais

- OMISSÃO - OCORRÊNCIA – VICIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (Id.n. 76479972), opostos
CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA
contra acórdão que
por unanimidade, proveu o recurso de apelação (Id.n. 49393300) e desproveu o recurso (id.n.49393289) interposto pelo Banco Santander.

Alega o embargante que referido embargo busca suprir omissão

e erro material, quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro instância, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, conferindo -lhe efeitos infringentes, seja sanada a omissão e erro material do v. acordão recorrido, unicamente para deferir a majora r os honorários sucumbenciais de 15%(quinze por cento) para 20%(vinte por cento) do valor da causa atualizado, passando referido deferimento a integrar, para todos os efeitos, os termos do v. acórdão prolatado nos autos.

Manifestação do Embargado (id.n.º 49393286)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (Id.n. 76479972), opostos
CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA,
contra acórdão que
por unanimidade, proveu o recurso de apelação (Id.n. 49393300) e desproveu o recurso (id.n.49393289) interposto pelo Banco Santander.

Alega a embargante omissão no acórdão ao argumento de que o
decisum
não observou o disposto no art. 85, § 11º, do CPC ao deixar de fixar honorários recursais.

Existe razão à embargante.
O CPC, no artigo 85 § 11º, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O caso em apreço recebeu sentença do juízo singular, que considerou o direito pleiteado procedente e condenou a parte ré ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (id.n.º 49393277-pág.8).

O v. Acórdão, negou provimento ao recurso do Banco Santander, e deu provimento recursa da Embargante, porém, olvidou-se em cumprir o disposto no art. 85, § 11º, do CPC (Num.11380471 – pág. 09).

Diante do exposto ACOLHO aos embargos de declaração para suprir a omissão. Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021